Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. GENITORA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. CORRÉUS. DESPROVIMENTO.

1- Embora o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garanta ao preso o direito a visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos, em dias determinados, sabe-se que esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado ou suspenso, caso exista circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento de visitas.
2- Diante das peculiaridades do caso, considerada a participação relevante do interno e de sua genitora na associação criminosa armada, mostra-se temerário o deferimento de autorização de visitas, sobretudo, porque a comunicação entre eles possibilitará a prática de novos delitos relacionados ao grupo criminoso, fato que representa risco para a segurança interna do estabelecimento prisional.
3- Recurso conhecido e desprovido.